Tribunal: TJES
Processo: 5001823-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001823-51.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIUS FIRMINO DA MATA e outros
COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de MARCOS VINICIUS FIRMINO DA MATA e CARLOS ALBERTO SALES LIMA, contra ato do Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de Viana/ES, em razão da manutenção da prisão dos pacientes, presos em flagrante no dia 30.01.2025, sob acusação da prática dos crimes previstos nos arts. 180, 330 e 311, § 2º, III, do Código Penal, e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, unicamente pelo não pagamento da fiança fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em contexto de hipossuficiência econômica. Pleiteia-se a dispensa do recolhimento da fiança e a consequente ratificação da liminar anteriormente concedida, que os colocou em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão em flagrante de indivíduos hipossuficientes exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, sem a demonstração de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imposição de fiança sem considerar a real capacidade econômica do custodiado viola o princípio da igualdade, transformando medida cautelar alternativa em obstáculo absoluto à liberdade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4.
A manutenção da prisão dos pacientes por mais de 10 (dez) dias unicamente pelo não pagamento da fiança fixada revela a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, inexistindo os requisitos do art. 312 do CPP, é ilegal a prisão mantida exclusivamente pelo inadimplemento da fiança (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão em flagrante não pode ser mantida exclusivamente em razão do não pagamento de fiança quando demonstrada a hipossuficiência do custodiado.

2. A ausência dos requisitos do art. 312 do CPP torna ilegal a prisão cautelar fundamentada apenas no inadimplemento da fiança.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 180, 330 e 311, § 2º, III; CTB (Lei nº 9.503/1997), art. 311; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 17/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001823-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS VINICIUS FIRMINO DA MATA, CARLOS ALBERTO SALES LIMA

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MARCOS VINICIUS FIRMINO DA MATA e CARLOS ALBERTO SALES LIMA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz Plantonista das Audiências de Custódia de
Viana
/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que os postulantes foram presos em flagrante em 30.01.2025 em razão de suposta violação aos artigos 180, art. 330 e art. 311, §2º, III, todos do CP e art. 311, da Lei nº. 9.503/1997, tendo-lhes sido arbitrada fiança pela autoridade coatora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Complementa que até a presente data não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo presos unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n°
12129882
,
que colocou em liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Em análise deste caderno processual, constato que os suplicantes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, art. 330 e art. 311, § 2º, III, todos do CP e art. 311, da Lei nº. 9.503/1997.

O douto magistrado de primeiro grau arbitrou fiança no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a qual não fora recolhida até a presente data, ou seja, permanecem reclusos há 10 (dez) dias unicamente por não conseguirem arcar com o valor da fiança arbitrada.

Com base nos elementos mencionados, que demonstram a hipossuficiência dos pacientes, e que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, tenho por recomendável sua isenção. Neste sentido, vejamos:

"O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada" (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).

Ante o exposto
,

CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n°
12129882
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)